Tribunal: TJES
Processo: 5000789-79.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-79.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA MACHADO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Comprovada a suspensão irregular do fornecimento de energia, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se adequa às peculiaridades do caso.

5. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a incidência da Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5000789-79.2023.8.08.0010

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: Maria da Penha Machado de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Bom jesus do norte/ES que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da “ação de defesa do consumidor c/c danos morais” ajuizada por Maria da Penha Machado de Souza em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(ID. 11307533)

Em suas razões recursais, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A persegue a reforma da sentença alegando basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termos de Ocorrência de Inspeção – TOI e que os valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor da consumidora possuem presunção de legalidade. Aduz que a providência está autorizada por resoluções da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado, bem como que o caso não denota hipótese de dano moral, cujos valores entende excessivos. Além disso, defende a incidência da Lei nº 14.905/2024, quanto à incidência de juros e correção monetária aplicáveis.

(ID. 11307534)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 11307537).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe,
a concessionária de energia elétrica é autorizada pela a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, constato que a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção ID. 11307520 do qual não consta a assinatura da consumidora, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 9973601, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da própria EDP, no dia 05/06/2023, oportunizando ao titular da unidade consumidora comparecer ao local da aferição.

Contudo, como se verifica do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 11307519), a análise fora realizada em 22/06/2023, não havendo comprovação de que a consumidora fora cientificada da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

Em relação aos danos morais, da mesma forma tenho que não vinga a irresignação, diante da indevida
suspensão do fornecimento de energia para a autora que é pessoa idosa com 84 (oitenta e quatro) anos ao tempo do ajuizamento da ação.

No que diz respeito à verba indenizatória, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, anoto que tem razão em parte a recorrente quanto aos consectários legais aplicáveis, pois a partir da vigência da Lei nº14.905/2024, a correção monetária deve ter como base o IPCA e os juros calculados pela taxa Selic.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reformar em parte a sentença e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.